Tribunal: TJSP
Processo: 1009086-80.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Programa "Uniesp Paga" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Revelia das demandadas – Ausência de elementos a infirmar a presunção de veracidade das alegações fáticas

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino – Programa "Uniesp Paga" – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Cabimento – Revelia das demandadas – Ausência de elementos a infirmar a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela autora – Suposto descumprimento da obrigação de realização de trabalhos voluntários que não se verifica – Alegações genéricas dos réus – Descumprimento contratual não caracterizado – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Transtornos evidenciados que ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da instituição de ensino ré, caracterizada a falha na prestação dos serviços, atingindo patamar indenizável – Indenização arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atendimento aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009086-80.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PRISCILA LUIZ
MANGILE, são apelados INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IESP, UNIESP S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
GRUPO UNIESP, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUIÇÃO
PAULISTA DE ENSINO E CULTURA LTDA EPP - FACULDADES ESEFAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
2
Voto no 29124
Apelação no 1009086-80.2018.8.26.0637
Comarca: Tupã 3a Vara Cível
Apelante: Priscila Luiz Mangile
Apelados: Uniesp S.A. e outros
Juíza 1a Inst.: Dra. Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO ESTABELECIMENTO DE ENSINO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Contrato de garantia de pagamento de
financiamento (FIES) pela instituição de ensino Programa “Uniesp
Paga”
Sentença de improcedência
Insurgência da autora

Cabimento Revelia das demandadas Ausência de elementos a
infirmar a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas
pela autora Suposto descumprimento da obrigação de realização de
trabalhos voluntários que não se verifica Alegações genéricas dos
réus
Descumprimento contratual não caracterizado
DANOS
MORAIS
OCORRÊNCIA
Transtornos evidenciados que
ultrapassam o mero aborrecimento, em decorrência da má atuação da
instituição de ensino ré, caracterizada a falha na prestação dos
serviços, atingindo patamar indenizável Indenização arbitrada em
R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atendimento aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade Sentença reformada RECURSO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por PRISCILA
LUIZ MANGILE contra a respeitável sentença de fls. 275/280 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais que move
em face de UNIESP S.A. e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
3
Irresignada,
apela
a
autora
(fls.
281/296),
aduzindo, em síntese, que em razão da intempestividade da contestação
apresentada, necessária a aplicação dos efeitos da revelia às demandadas. Afirma,
ademais, que as provas carreadas aos autos não contradizem as alegações fáticas
formuladas na petição inicial. Sustenta ter cumprido todas as cláusulas contratuais,
inclusive entregando, nas datas aprazadas, todos os relatórios de trabalhos
voluntários exigidos no âmbito do Programa “Uniesp Paga”, bem como o
pagamento das parcelas trimestrais destinadas à amortização dos juros do FIES.
Assevera, também, que o contrato de garantia de financiamento celebrado com as
rés é repleto de omissões, descumprindo o dever de informação insculpido no art.
6o, do CDC, e que, em razão da incidência das normas consumeristas, cabível a
inversão do ônus da prova.
Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, com a condenação das rés na obrigação de custear o financiamento
estudantil contratado por meio do FIES, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 301/311), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Segundo consta da petição inicial, a parte autora
ingressou na instituição de ensino requerida, firmando, ato contínuo, contrato de
financiamento estudantil (FIES) e aderindo ao programa denominado “FIES Uniesp
Paga”, pelo qual a própria faculdade pagaria as prestações do FIES realizado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
4
a autora e a instituição financeira, mediante o cumprimento das obrigações
estabelecidas nos itens 3.2 (apresentar excelência acadêmica), 3.3 (realizar 6h
semanais de trabalhos voluntários, comprovado mediante relatórios mensais
entregues até o dia 12 de cada mês), 3.4 (ter média 3,0 no ENADE), 3.5 (realizar o
pagamento da amortização do FIES no valor de R$50,00a cada 3 meses) e 3.6
(permanecer no curso matriculado até a formação e a realização da prova do
ENADE).
Aduz que, após a conclusão do curso e o término
do período de carência, foi surpreendida com a cobrança direta das parcelas do
FIES, promovida pela instituição financeira, por suposto descumprimento das
normas regulamentadoras do programa “FIES Uniesp Paga” e que, após procurar
as rés, lhe foi negada a concessão do benefício contratual de pagamento do
financiamento estudantil em razão da falta de comprovação do trabalho voluntário,
em desacordo com o item 3.3 do Regulamento e cláusula 3a do contrato de
garantia de pagamento das prestações do FIES.
Pugna pela condenação das rés ao pagamento das
parcelas do FIES, bem como indenização por danos morais.
II Delineada brevemente a situação dos autos
e, respeitado o entendimento da D. Magistrada singular, o recurso comporta
provimento.
Conforme anunciado pelas próprias demandadas,
que se detiveram longamente sobre os efeitos da revelia, em sua peça de defesa
(fls. 176/207), verifica-se que a contestação foi apresentada intempestivamente.
Em
20.02.2019
foi
realizada
audiência
de
conciliação, que resultou infrutífera e da qual as requeridas saíram cientificadas do
prazo de 15 dias para apresentação da contestação (termo de audiência fls.
172/173), prazo este comum, já que todas estavam representadas pelos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
5
patronos (procurações fls. 114/171), portanto não se aplicando a exceção legal
contida no art. 229, do CPC.
Nada obstante isso, as rés somente peticionaram
nos autos, veiculando sua defesa, na data de 03.04.2020, quando há muito já havia
transcorrido o prazo quinzenal insculpido no art. 335, I, do CPC.
Assim sendo, inegável a ocorrência de revelia, o
que atrai a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor
(art. 344, CPC), não se constatando, na hipótese do presente caso, qualquer
situação capaz de infirmar tal presunção de veracidade, visto que verossímeis as
alegações autorais, bem como inexistente contradição em relação às provas
constantes dos autos. Explique-se.
Como já salientado anteriormente, ao ajuizar a
presente demanda, a autora alegou que as rés negaram a concessão do benefício
contratual de pagamento do financiamento estudantil em razão da falta de
comprovação do trabalho voluntário, o que configuraria descumprimento do item
3.3 do Regulamento e cláusula 3a do contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES celebrado entre as partes.
A respeito, a requerente afirma que sempre
entregou os relatórios, nas datas aprazadas, e que, no primeiro semestre do ano de
2016, foi vítima de um acidente automobilístico, que a afastou de suas atividades
habituais, inclusive a vida universitária, período no qual recebeu a instrução de
produzir “a mão” os relatórios dos trabalhos voluntários, previstos no item 3.3 do
contrato, realizando sua entrega diretamente na secretaria da instituição de ensino.
Colacionou aos autos os documentos de fls. 29/30, que atestam a ocorrência do
acidente, assim como o período de “repouso”, que se estendeu de 02.03.2016 a
02.07.2016.
Com a petição inicial foi apresentado, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
6
extrato relativo à entrega dos relatórios das atividades de contrapartida social
(relatórios de trabalho voluntário), acessado em 18.10.2018, em que consta a
informação de não entrega dos relatórios dos meses de dezembro de 2014, assim
como de fevereiro de 2016 (fls. 67/68), além de algumas cópias dos tais relatórios,
de meses diversificados (fls. 69/74).
Por sua vez, ainda que não se considere os
fundamentos contidos na contestação das rés (fls. 176/207), os documentos que a
acompanham (fls. 208/210) podem e devem ser tomados como elementos
informativos, visto que submetidos ao contraditório, auxiliando no processo
decisório. E, de tais documentos, conclui-se a absoluta impossibilidade de se
afirmar que a autora tenha, de fato, deixado de entregar seus relatórios de trabalho
voluntário.
No “Formulário Resultado da Conferência CL
3.3” de fls. 210, datado de 05.11.2018, as rés indicam não terem sido entregues,
pela autora, os relatórios de trabalhos sociais referentes aos meses de março de
2014 e fevereiro a dezembro de 2016.
Ocorre que, as informações apresentadas no
“Formulário” que acompanha a contestação (fls. 210), contradizem aquelas outras
referidas no extrato que acompanha a petição inicial (fls. 67/68), sendo que ambos
os documentos foram gerados a partir do próprio sistema informatizado das rés, o
que atesta a total falta de credibilidade quanto à lisura de tais informações que não
podem ser consideradas como prova cabal de descumprimento contratual pela
autora.
De mais a mais, quanto à suposta falta de entrega
dos relatórios no segundo semestre do ano de 2016, na petição de fls. 214/231 a
autora informa que logo após a convalescência do acidente automobilístico,
novamente foi obrigada a se ausentar das atividades acadêmicas, desta vez em
razão do nascimento de sua filha, fato comprovado pela certidão de nascimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
7
fls. 297, que ainda que não tenha sido juntada anteriormente nos autos, não pode
ser desconsiderada por este julgador, aplicando-se a autorização legal contida no
art. 435, §5o, CPC, sem olvidar que o documento foi submetido ao contraditório,
oportunizada manifestação das rés em sede de contrarrazões.
Acrescente-se,
também,
que
é
verossímil
a
narrativa da parte quando afirma que apenas realizava a entrega dos relatórios,
diretamente à instituição de ensino, não guardando cópias dos documentos ou
mesmo recebendo alguma espécie de protocolo de entrega.
Nesse ponto, cabe destacar, ainda, que, sem
olvidar o fato da revelia das demandadas, em sede de contrarrazões as apeladas
se limitam a alegar genericamente que a autora não teria cumprido a exigência
prevista no item 3.3 do contrato que rege a relação das partes, o que não basta
para amparar suas pretensões.
Por fim, afere-se dos demais documentos juntados
aos autos certidão de conclusão do curso e histórico escolar (fls. 31/33) e extrato
de amortizações das parcelas trimestrais dos juros do FIES (fls. 239/245)
o
cumprimento integral, pela autora, das condições dispostas em contrato do que se
conclui que a aluna preencheu todos os requisitos para ser contemplada pelo
programa “Uniesp Paga”.
Assim, de rigor a condenação das rés na obrigação
de quitar integralmente o financiamento estudantil (FIES) da parte autora junto ao
Banco do Brasil S/A, sob pena de incidência de multa cominatória, que ora se fixa
no valor de R$ 500,00 para cada parcela descumprida.
No mesmo sentido, diversas decisões deste E.
Tribunal de Justiça em casos análogos:
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
8
de fazer c.c. indenização por danos morais. Ação julgada improcedente.
Garantia de pagamento de financiamento (FIES) pela instituição de ensino.
Programa "Uniesp Paga". Legitimidade da instituição financeira. Gestora do
contrato de financiamento. Contratos coligados. Ausência de conhecimento
prévio do aluno sobre condições exigidas. Arts. 46 e 47, ambos do CDC.
Financiamento (FIES) assinado bem antes da entrega do contrato de
garantia. Conjunto das avaliações positivo. Exigência de "excelência" sem
informação clara e precisa dos critérios objetivos. Cláusula sem qualquer
destaque. Aprovação do aluno. Prova oral e informações que isentam o
aluno. Análise do vínculo integrada, segundo a totalidade do negócio, com
afetação do financiamento FIES. Obrigação de fazer imposta. Indenização
por danos morais imputada unicamente à instituição de ensino. Instituição
financeira que sofre apenas os efeitos reflexos. Falha da instituição de
ensino que causou frustração, abalo, cobrança e necessidade de vir a juízo.
Valor fixado mediante critérios orientadores em R$ 5.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. O aluno integrou o
Programa 'Uniesp Pode Paga', restando focada a insurgência recursal na
garantia de pagamento do financiamento e informação enganosa sobre
condições para a assunção pela instituição de ensino, incluída na lide a
instituição financeira e os Fundos de Investimento. Sendo a discussão entre
o aluno, a instituição de ensino e o banco financiador, acerca do
descumprimento das obrigações contratuais para fins de garantia de
pagamento do FIES, há legitimidade passiva do Banco do Brasil, diante da
coligação dos contratos e pertinência subjetiva. A prova dos autos
evidencia que o contrato de financiamento (FIES) é assinado bem antes de
ser entregue o certificado e contrato de garantia que dispõe sobre as
condições, com aplicação das regras dos artigos 46 e 47 do CDC. Houve
aproveitamento com aprovação, frequência e expedição de diploma, sendo
que a cláusula que impõe excelência no rendimento escolar não traz
qualquer informação ou critério objetivo, não sendo clara, e tampouco é
posta em destaque, sendo extremamente desfavorável a interpretação da
prestadora de serviços. Foi afirmada a realização de atividades sociais,
sendo juntados alguns relatórios de trabalho voluntário, além da prova oral
que confirma não serem devolvidos protocolos, bem como não há qualquer
prova de ciência dada ao autor de descumprimento. Os aditamentos do FIES
transcorreram sem problemas, com comprovação de autorização de
desconto em conta e extratos de créditos de juros trimestrais. Portanto,
confere-se a obrigação de assunção da dívida do financiamento FIES. Os
contratos de prestação de serviços e de financiamento são funcionalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
9
interligados, importando análise integrada do vínculo, ou seja, segundo a
totalidade do negócio, com afetação e contaminação, segundo a boa-fé, ou
seja, responderá ré pelo financiamento, declarando-se inexigível a dívida em
nome do autor junto ao Banco. É inegável o dano moral caracterizado pela
atuação da instituição de ensino, com frustração, abalo, privação do bem-
estar em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja
padecimento indenizável, arbitrado o valor em R$ 5.000,00, segundo
critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.”1 (sem grifos
no original).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
UNIESP PAGA Vinculação da autora ao programa não controvertida nos
autos Recusa da ré sob o fundamento de que inobservado o requisito da
"excelência acadêmica" Subjetividade do termo reconhecida - Ofensa ao
dever de informação e boa-fé objetiva Cláusulas contratuais que devem
ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
Iterativos
julgados deste c. Tribunal de Justiça a respeito da mesma previsão
contratual
Autora que se desincumbiu do ônus de demonstrar o pleno
atendimento aos demais requisitos do programa, inclusive de prestação de
serviços voluntários
Contraprova não produzida pela ré, que se
manifestou genericamente nos autos
Indenização por danos morais
mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais). SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.”2.
E,
também:
(i)
Apelação
Cível
no
1003138-71.2017.8.26.0483, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito
Privado, j. 11/12/2019; (ii) Apelação Cível no 1013783-19.2018.8.26.0032, Rel. Des.
Hamid Bdine, 19a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2019; (iii) Apelação Cível no
1004548-40.2017.8.26.0201, Rel. Des. Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito
Privado, j. 15/10/2019; (iv) Apelação Cível no 1002438-08.2019.8.26.0554, Rel.
Des. Edgard Rosa, 22a Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2019.
1 Apelação Cível no 1009959-88.2018.8.26.0602, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 12/03/2020.
2 Apelação Cível no 1004453-87.2018.8.26.0358, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, j. 26/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
10
III
No tocante aos danos morais, restam
demonstrados.
A negativa injustificada e arbitrária quanto ao
cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino extrapola a
dimensão do mero inadimplemento contratual, representando descaso inadmissível,
impondo à autora condição de total submissão às conveniências da prestadora do
serviço, situação manifestamente ultrajante à sua dignidade.
Ademais, na hipótese dos autos, diante do
imprevisível descumprimento da obrigação por parte da ré, a autora, não possuindo
recursos próprios para assumir o pagamento do FIES perante a instituição
financeira, quedou-se inadimplente, situação que agrava o abalo moral sofrido.
Bem caracterizada a ofensa indenizável, sua
quantificação deve atender à dupla função: reparatória e sancionatória. Dado o
caráter extrapatrimonial da indenização moral, busca compor a dor, o sofrimento
que, injustamente, foi impingido ao consumidor, devendo considerar a profundidade
da dor moral experimentada.
Neste passo, frente à ausência de critérios legais
para a fixação do montante indenizatório em recomposição do dano moral, atenta-
se para os meios supletivos em suprimento da lacuna, especialmente para os
princípios gerais de direito, costumes e equidade.
Considerando as circunstâncias acima narradas,
em especial, a dimensão econômica da lide, a conduta abusiva e arbitrária da ré e
a situação de inadimplência enfrentada perante a instituição financeira credora do
FIES, o valor indenizatório deve ser arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e juros de mora contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009086-80.2018.8.26.0637 -Voto no 29124 - ltm
11
contratual.
A quantia atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias em que se consolidaram
os danos, sua gravidade e as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
cumprindo a função reparadora do abalo sofrido, e, ainda, a função pedagógica e
punitiva, com força suficiente para impingir, no autor do dano, o desestímulo à
prática de novos atos lesivos desta natureza, mas evitando, de outro lado, o
recebimento de quantia denotadora de enriquecimento sem causa à parte lesada.
IV
Como consectário lógico da reforma do
julgado, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo às rés suportar o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho adicional em grau
recursal, consoante preconiza o §11o do art. 85 do CPC/2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator